Tribunal: STF
Processo: ARE 1564417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.



    1. NO TÍTULO EXECUTIVO O RÉU, ORA AGRAVANTE, FOI CONDENADO A PAGAR PENSÃO POR MORTE EQUIVALENTE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS DA SERVIDORA FALECIDA, COMO SE ESTIVESSE VIVA, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE O LIMITE DE QUE TRATA O ART. 201 DA CF/88, SE ULTRAPASSAR, DEVE SER APLICADO O REDUTOR DE 30% SOBRE O QUE EXCEDER A ESTE LIMITE.



    AINDA, NO CASO, A INSTITUIDORA DA PENSÃO FALECEU EM 01/12/2004, PORÉM JÁ HAVIA SE APOSENTADO EM 15/07/91, OU SEJA, ANTES DA VIGÊNCIA DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA EC Nº 41/03. POR CONSEQUÊNCIA, INCIDE A REGRA DE TRANSIÇÃO (TEMA Nº 396 DO STF), NÃO HAVENDO FALAR EM AUSÊNCIA DE DIREITO Á PARIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    POR CONSEQUÊNCIA, NÃO PROCEDE A IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NESTE PONTO.



    2. CONFORME ITEM "04" DO TEMA Nº 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE PRESCREVE QUE DEVE SER OBSERVADA A COISA JULGADA, DEVE SER APLICADA A TR ENTRE 29/06/2009 E 09/12/2021.



    3. NO CASO OCORREU SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, DEVENDO OS HONORÁRIOS INCIDIREM SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO DE CADA PARTE, OBTIDO COM O RESULTADO DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, VEZ QUE É O QUE MELHOR REPRESENTA O QUANTO CADA UM SUCUMBIU.



    ASSIM, A PARTE AUTORA DEVERÁ PAGAR HONORÁRIOS AO PROCURADOR DO IPERGS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS COBRADOS E O QUE RESTOU DEFINIDO COM O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.



    JÁ O RÉU DEVERÁ PAGAR AOS PROCURADOR DA PARTE AUTORA HONORÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A BASE DA PENSÃO COM E SEM A PARIDADE.



    QUANTO AO PERCENTUAL A SER APLICADO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO DE CADA PARTE, DEVE SER OBSERVADO O MÍNIMO PARA CADA FAIXA (10% PARA O BENEFÍCIO ECONÔMICO ATUALIZADO ATÉ 200 SALÁRIOS-MÍNIMOS, MAIS 08% SOBRE O QUE ULTRAPASSAR TAL VALOR ATÉ O LIMITE DE DOIS MIL SALÁRIOS-MÍNIMOS E ASSIM SUCESSIVAMENTE), NOS TERMOS DO ART. 85, PARÁGRAFOS 3º E 5º, DO CPC.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 47/2005; e 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente